Tribunal: TJDFT
Processo: 0754553-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754553-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO MAURICIO ABRUNHOSA APELADO: BANCO HONDA S/A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Fábio Maurício Abrunhosa contra a sentença da 4o Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor do Banco Honda S.A., do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos entes estatais e reconheceu a incompetência da Vara para o julgamento do feito, determinando sua imediata remessa a uma das Varas Cíveis de Brasília (ID no 39786521). 2. Nas razões de ID no 39786525, o apelante afirma, em síntese, que os entes estatais possuem legitimidade passiva para compor a demanda. Salienta que: (a) o Detran/DF permitiu a realização de cadastro em seu nome por meio de utilização de documentação falsa; (b) existem diversas taxas e infrações de trânsito em seu nome, sendo evidente a legitimidade do órgão para se abster de lançar as respectivas cobranças e pontuações em sua carteira nacional de habilitação; (c) seu nome foi inscrito indevidamente na dívida ativa, o que atrai a responsabilidade objetiva do Distrito Federal; (d) o ente estatal possui legitimidade para excluir/anular lançamento, além de se abster de cobrá-los; (e) um terceiro estelionatário possui a posse ou o domínio do veículo que ensejou os débitos objeto da demanda, os quais devem ser cancelados. 3. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, diante da legitimidade passiva dos entes estatais. 4. Subsidiariamente, pede a cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para que seja julgada a ação em relação a todos os demandados. 5. Preparo comprovado (ID no 39786526 e ID no 39786527). 6. Contrarrazões do Detran/DF e do Distrito Federal (ID no 39786530). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O autor, ora apelante, ingressou em juízo contra o Banco Honda S.A., o Distrito Federal e o Detran/DF. A sentença reconheceu a ilegitimidade apenas dos entes estatais e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a eles (CPC, art. 485, VI), de modo que o feito prosseguirá em relação ao réu remanescente (Banco Honda S.A) – ID no 39786521. 10. O art. 354, parágrafo único do CPC estipula que o juiz proferirá sentença nas hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III da mesma norma, sendo que a decisão pode se referir a apenas uma parcela do processo, hipótese que será impugnável por agravo de instrumento. 11. Conforme entendimento do STJ, “A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro.” (AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.) 12. Há precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento 10/4/2019, publicado no DJE de 2/5/2019, sem página cadastrada.; Acórdão 1000246, 20161410015832APC, Relator Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento 22/2/2017, publicado no DJE de 15/3/2017, pág. 540/544. 13. Portanto, a interposição de apelação em relação a decisão/sentença que excluiu e extinguiu o feito em relação a alguns réus não pode ser conhecida, por estar em desconformidade com os dispositivos legais e com a jurisprudência aplicável, constituindo erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 14. O recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 15. Não conheço o recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO